Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta, haja vista que os crimes supostamente praticados pelo grupo do qual integra o paciente causaram severos prejuízos aos serviços de telecomunicações e, por consequência, culminaram na interrupção de atividades públicas e privadas, atingindo número expressivo de usuários dos mais diversos setores.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1793344, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJE: 14/12/2023. TJDFT. Acórdão 1798079, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 19/12/2023. TJDFT. Acórdão 1641032, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, PJe: 30/11/2022